Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-11.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREFERENCIALMENTE FEITO APENAS UMA VEZ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, consubstanciando-se numa faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
2. Para a configuração do crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente é necessário que o agente sujeite criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
3. Nos termos da Lei n. 13.431/2017, o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência sexual reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Tal previsão tem o intuito de evitar a exposição indefinida da vítima às memórias da violência sofrida e, assim, evitar a revitimização, bem como de preservar suas memórias das vicissitudes do tempo.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. In casu, restando evidenciado nos autos que o acusado expôs os filhos a situação vexatória e constrangedora ao levá-los a diversas festas inadequadas para a idade dos infantes, onde os menores assistiam pessoas alcoolizadas/drogadas praticando atos de cunho libidinoso, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.